Tribunal: TJDFT
Processo: 0751030-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0751030-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: LEANDRO LEITE DA SILVA REQUERIDO: MPDFT D E C I S Ã O Trata-se de ação de Revisão Criminal ajuizada por LEANDRO LEITE DA SILVA em face da sentença proferida nos autos da ação penal n.o 0702066-27.2020.8.07.0005, que o condenou à pena de 04 (quatro) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção, por incursão no art. 147 do Código Penal (ameaça - por quatro vezes) e no art. 24-A da Lei Maria da Penha (por quatro vezes), todos c/c os artigos 5.o e 7.o da Lei n.o 11.340/2006. A defesa sustenta o cabimento da Revisão Criminal com fundamento no art. 621, inc. II e III, do Código de Processo Penal, requerendo a reforma da decisão condenatória para absolver o requerente. Em apertada síntese, a defesa alega que o requerente não ameaçou a vítima e que a expressão “acabar com você” é um termo genérico e não pode ser considerado como uma ameaça. Sustenta que o requerente somente entrou em contato com a sua ex esposa para viabilizar o encontro dele com as filhas do casal. Requer, dessa forma, que seja julgada procedente a presente ação revisional para que o autor seja absolvido das imputações contidas na sentença condenatória. Não houve pedido liminar. Em parecer de ID n.o 22622028, a d. Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se inicialmente pelo não conhecimento da revisão criminal, tendo em vista não estar devidamente instruída. No mérito, pugnou pela improcedência do pleito revisional, em razão da falta de juntada de provas novas. É o relatório. DECIDO: Na origem, trata-se de revisão criminal ajuizada por LEANDRO LEITE DA SILVA em face da sentença proferida nos autos da ação penal n.o 0702066-27.2020.8.07.0005, que o condenou à pena de 04 (quatro) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção, por incursão no art. 147 do Código Penal (por quatro vezes) e no art. 24-A da Lei Maria da Penha (por quatro vezes), todos c/c os artigos 5.o e 7.o da Lei n.o 11.340/2006. Conforme estabelece o art. 621 e seguintes do CPP, a revisão criminal poderá ser requerida em qualquer tempo, mesmo após a extinção da pena, quando a sentença ou acórdão condenatório for contrário ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, senão vejamos: “Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.” “Art. 622. A revisão poderá ser requerida em qualquer tempo, antes da extinção da pena ou após. Parágrafo único. Não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas.” No caso dos autos, o requerente requer que a presente revisão criminal seja julgada procedente para que seja absolvido, pois garante que não ameaçou a vítima e que a expressão “acabar com você” é um termo genérico e não pode ser considerado como uma ameaça. Sustenta que somente entrou em contato com a sua ex esposa para viabilizar o encontro dele com as filhas do casal. Não obstante os argumentos do requerente, a ação sequer merece ser conhecida. Explico. Para o processamento da revisão criminal a sentença ou o acórdão condenatório devem ser contrários ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, o que não restou verificado, tendo em vista que a parte requerente sequer juntou aos autos os documentos necessários à sua análise. De inicio, é de se verificar que a defesa não recorreu da sentença condenatória, em razão da perda do prazo recursal, conforme verificado no ID n.o 21846133, pág. 307/308, e certificado pelo Oficial de Justiça. No mesmo sentido foi a manifestação da d. Procuradoria de Justiça Criminal, lançada no parecer de ID n.o 22622028, nos seguintes termos: “No caso em tela, a Defesa embasa seu pedido de absolvição na hipótese prevista nos incisos I! e III do artigo 621 do CPP, contudo, constata-se que o requerente almeja, tão somente, o reexame da condenação imposta, pois apesar de invocar o permissivo legal, não foi apresentada qualquer prova/argumento novo que possa acarretar na revisão pretendida. Também não restou demonstrado pela defesa que sentença condenatória se fundamentou em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. Destaca-se que a defesa não recorreu da sentença condenatória em razão da perda do prazo recursal, não podendo a ação revisional ser utilizada com o referido intuito. Assim, ao se confrontar a pretensão da Defesa com a natureza jurídica da Revisão Criminal, pode-se constatar que não deve ser admitida a ação proposta, a qual, no caso em tela, é utilizada para impugnar a decisão condenatória, fora das hipóteses legais.” O § 1o do artigo 625 do Código de Processo Penal afirma que o requerimento de revisão criminal será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arrazoados na petição inicial. No caso, todavia, embora o requerente tenha juntado as peças necessárias à análise do arrazoado, deixou de juntar provas inovadoras capazes de sustentar a sua absolvição, conforme alega. Deste modo, nas doutas palavras da Procuradoria de Justiça Criminal, manifestadas no parecer de ID acima citado, “a insurgência do Requerente mais se amolda a um pleito recursal onde se requer a reapreciação da matéria fática, do que verdadeiramente a uma revisão criminal baseada no surgimento de fatos novos capazes de rescindir a decisão condenatória”. Nesse sentido essa E. Corte de Justiça já se manifestou, senão vejamos: “(...) 1. A revisão criminal é ação de impugnação autônoma, de natureza desconstitutiva, que visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado, onde há vício de procedimento ou de julgamento, e cuja admissibilidade se restringe às hipóteses taxativas do art. 621, incs. I, II, e III, do CPP. 2. A revisional não pode ser utilizada como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos, de modo que a redução da pena em sede de revisão criminal é admitida de forma excepcional, desde que haja demonstração de erro técnico, flagrante ilegalidade, ou surgimento de novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da reprimenda. (...) 4 MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS tampouco circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. 4. Revisão criminal improcedente. (Acórdão n.1083828, 20170020225328RVC, Relator: JESUINO RISSATO, Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/03/2018, Publicado no DJE: 23/03/2018. Pág.: 85/86)” (Grifei) Nesse contexto, ante a ausência de condição mínima de procedibilidade e de prova pré-constituída (fato novo), tenho que o indeferimento liminar da presente petição inicial é medida que se impõe, uma vez que o suposto requerente (assistido por patrono particular) deixou de cumprir com os requisitos legais previstos para o processamento da presente revisão criminal. Nesse sentido, colaciono acórdãos elucidativos sobre a matéria deste E. Tribunal de Justiça: “Revisão criminal. Instrução deficiente. Inviabilidade do exame. Novas provas. 1 - A instrução deficiente da revisão criminal, em que não apresentadas peças fundamentais do processo de origem, mesmo após facultada a juntada dessas, impossibilita o exame do pedido. 2 - Quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado, essas deverão ser produzidas em ação própria, para que sejam submetidas ao contraditório. A revisão criminal não comporta dilação probatória. Mera declaração extrajudicial firmada pela vítima não é suficiente para embasar revisão criminal. 3 - Revisão julgada improcedente. (Acórdão 1246926, 07252428420198070000, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIO MACHADO, Câmara Criminal, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no PJe: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifo nosso.) “REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. FATOS NOVOS. NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1 - A Revisão Criminal é ação de natureza constitutiva, visando anular/modificar decisão condenatória passado em julgado, cabível apenas nas estritas hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Por sua natureza excepcional, deve ser intentada com prova pré-constituída, ou seja, não há fase instrutória em seu procedimento. 2 - Constatado, ao contrário, a necessidade de produção das supostas novas provas alegadas pelo requerente, de rigor que antes sua d. Defesa promova a necessária Justificação Judicial na 1a instância para produção probatória que possa dar substrato a futura Revisão Criminal. 3 - Outrossim, constata-se a ausência nos autos de documentos indispensáveis, tais como a certidão de trânsito em julgado das condenações rescindendas e cópia delas, sendo de rigor o indeferimento da inicial. 4 - Indeferida a inicial da ação revisional. (Acórdão 866915, 20140020326448RVC, Relator: CESAR LOYOLA, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 11/5/2015, publicado no DJE: 20/5/2015. Pág.: 94)” (Grifo nosso) A propósito, sobre prova nova refere Mirabete que "para a revisão, quando se trata de apresentação de provas novas, é necessário que seja ela produzida judicialmente, no juízo de 1o grau, obedecendo-se princípio do contraditório, com a exigência, portanto, da participação do Ministério Público. Sendo inadmissível a produção de provas durante a ação revisional, para ser ela obtida, necessária se torna a justificação criminal. [...]” (Processo Penal: Esquematizado. 3a ed., São Paulo: Método, 2011; pág. 1.253) Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências do C. STJ: “PROCESSO PENAL E PENAL. RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. ABSOLVIÇÃO COM AMPARO EM PROVAS TESTEMUNHAIS NOVAS. CONTRADITÓRIO PRÉVIO. NECESSIDADE. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ARTS. 381 E 382 DO NCPC. RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência há muito consolidada deste Superior Tribunal de Justiça, o pedido de revisão criminal, calcado na existência de prova oral nova, pressupõe a necessidade de sujeição dos novéis elementos probatórios ao eficiente e democrático filtro do contraditório. 2. Referido entendimento foi mantido não obstante a supressão, pelo Novo Código de Processo Civil, do procedimento cautelar de justificação, sendo necessária a produção antecipada de provas (arts. 381 e 382 do referido Estatuto Processual) para ajuizamento de ação revisional fundada na existência de novas provas decorrentes de fonte pessoal. 3. Recurso especial provido”. (REsp n. 1.720.683/MS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 13/8/2018) “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TORTURA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. PRÁTICA QUE NÃO DEIXOU VESTÍGIOS. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. SÚMULA 7/STJ. QUESTÃO DEVIDAMENTE APRECIADA NA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 5. É inadmissível a apreciação de matéria probatória nesta via, mormente questão nova não submetida ao crivo das instâncias ordinárias, mostrando-se inviável, portanto, a pretendida suspensão do processo. Eventual retratação da vítima deve ser feita por meio de devido procedimento de justificação judicial, a fim de lastrear a competente revisão criminal. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 44.396/AP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25/11/2015” Dessa forma, a ação revisional fundada em novas provas, visando desconstituir a coisa julgada formada em sentença condenatória, pressupõe o ajuizamento na origem de procedimento específico de judicialização da prova extrajudicialmente produzida, sobretudo para se permitir o contraditório e a análise do Magistrado sobre a prova. O indeferimento da petição inicial, portanto, é a medida de rigor. Ante o exposto, com fundamento no art. 625, § 3.o, do Código de Processo Penal, INDEFIRO LIMINARMENTE A PETIÇÃO INICIAL, por estar insuficientemente instruído o requerimento, uma vez que não constam provas novas de que a sentença rescindenda é contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, não se amoldando o pedido às exigências do art. 621 do CPP. P.I. Brasília, 05 de abril de 2021 16:21:41. ROBSON BARBOSA Desembargador